Tribunal: TJMT
Processo: 1006388-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006388-84.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ: 01.289.271/0001-71 (EMBARGANTE), HEITOR TRENTIN - CPF: 241.214.791-49 (EMBARGANTE), RIO DOCE - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.627.655/0001-00 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT (EMBARGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCYLMA MARIA SILVA TRENTIN - CPF: 204.385.671-53 (EMBARGANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, HEITOR TRENTIN, RIO DOCE - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. e JUCYLMA MARIA SILVA TRENTIN contra o acórdão vinculado ao Id. no 94244968, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, mantendo inalterada a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. no 1014139-87.2019.8.11.0002), ajuizada pelos agravantes contra o BANCO SAFRA S.A., recebeu os embargos sem efeito suspensivo.

Os embargantes alegam que o acordão é omisso, pois, afirmam que não houve análise do pedido de “
suspensão da ação executória em face da empresa em recuperação e dos avalistas
”; pedem, portanto, o acolhimento dos embargos para que o referido vício seja sanado, e assim, seja atribuído efeitos infringentes aos embargos (cf. Id. no

95667986).

O embargado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 97204483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

Na doutrina de Vicente Greco Filho, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

O acórdão julgou improcedente o pedido pelos seguintes fundamentos:

“
Examinando os autos, observa-se que o processo executivo fora ajuizado contra a empresa recuperanda, assim como em face de seus avalistas constantes da “
Cédula de Crédito Bancário
” de no 002107693, por ela firmada junto ao Banco Safra S.A. em 13 de fevereiro de 2017 (cf. Id. no 88948980).

Depreende-se das informações constantes da peça de ingresso, que os executados/agravantes figuraram no referido título como avalistas e coobrigados, tendo assumido, por força das cláusulas contratuais, as mesmas obrigações da empresa recuperanda. Verifica-se, ainda, da leitura do título de crédito colacionado aos autos, que alguns sócios da empresa em processo de recuperação judicial encontram-se nominalmente identificados como avalistas da dívida (cf. Id. no 88948980 – pág. 1).

Delineado, sucintamente, o cenário fático, passemos agora a analisar se a presente execução deve prosseguir em relação aos devedores coobrigados, ora agravantes.

Estabelece o art. 6o, caput, da Lei no 11.101/05 que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspendem o curso de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

Embora o referido dispositivo estabeleça a suspensão das ações e execuções tanto na falência quanto na recuperação judicial, é importante observar que o regramento possui finalidade e aplicabilidade distintas, a depender do instituto a ser implementado.

Quanto ao instituto da recuperação judicial, especificamente, a suspensão das ações e execuções tem a função de conceder ao devedor certas prerrogativas até que ele consiga organizar a sua atividade e discutir o plano de recuperação com os credores em posições mais privilegiadas, ou seja, existe um óbice à própria exigibilidade das obrigações.

Tendo em vista essa inexigibilidade de prestação das obrigações por parte do devedor, e, sobretudo, levando-se em conta o art. 49, § 1o, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, que dispõe que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, consolidou-se entendimento no sentido de que a suspensão de ações e execuções em face do devedor não atinge os garantidores, independentemente da natureza da garantia.

Nesse sentido vem se posicionando o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC. CABIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 6, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS, FIADORESE OBRIGADOS DE REGRESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É cabível a aplicação do art. 557, § 1o, do CPC quando manifesto que o acórdão recorrido encontra-se em confronto com a jurisprudência dominante do próprio tribunal ou de tribunais superiores. 2. A suspensão prevista no art. 6o, caput, da Lei n. 11.101/2005 atinge somente a empresa devedora em regime de falência, recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, não impedindo o curso das execuções contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da citada lei), com ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária. 3. Agravo regimental desprovido. (...) Com efeito, a suspensão prevista no referido dispositivo atinge somente a empresa devedora em regime de falência, recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, não impedindo o curso das execuções contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da citada lei), com ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária.

Alicerçado por essas decisões prevalecentes, foi elaborado o Enunciado no 43 da I Jornada de Direito Comercial, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal: “
A suspensão das ações e execuções previstas no art. 6o da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor
”.

No tocante ao instituto da novação, o art. 59 da Lei no 11.101/2005 prevê que o “
plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1
o
do art. 50 desta Lei
”. Em reforço à ressalva contida no final do art. 59, há ainda o já mencionado §1o do art. 49, que estabelece que “
os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”.

Cumpre destacar que orientação jurisprudencial exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou-se no sentido de que a “
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

Posteriormente, a eg. Corte Superior assim sumulou esse entendimento:

Súmula no 581/STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Outro ponto digno de destaque, quanto à suspensão das ações por ocasião do deferimento da recuperação judicial, envolve a já debatida exceção prevista no art. 6.o da Lei de Falências, que somente atinge sócios solidários, presentes em tipos societários nos quais a responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas quotas/ações.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SÓCIO-AVALISTA DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O caput do art. 6o da Lei n. 11.101/05, no que concerne à suspensão das ações por ocasião do deferimento da recuperação, alcança apenas os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal dos consorciados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 2. Não se suspendem, porém, as execuções individuais direcionadas aos avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação judicial, pois diferente é a situação do devedor solidário, na forma do § 1o do art. 49 da referida Lei. De fato, “[a] suspensão das ações e execuções previstas no art. 6o da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor” (Enunciado n. 43 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1342833/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 21/05/2014).

In casu
, não resta verificada a excepcionalidade acima ressalvada, uma vez que, conforme consta dos autos, a empresa recuperanda é limitada (cf. Id. no 83655969), ou seja, respondem os seus sócios apenas e tão somente pelos valores das cotas integralizadas, e não de forma solidária e ilimitada.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL À EMPRESA CO-EXECUTADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO EXEQUENDO. 1.– Conforme o disposto art. 6o da Lei n. 11.101/05, o deferimento de recuperação judicial à empresa coexecutada não tem o condão de suspender a execução em relação a seus avalistas, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária. 2.– O Aval é ato dotado de autonomia substancial em que se garante o pagamento do título de crédito em favor do devedor principal ou de um co-obrigado, isto é, é uma garantia autônoma e solidária. Assim, não sendo possível o credor exercer seu direito contra o avalizado, no caso a empresa em recuperação judicial, tal fato não compromete a obrigação do avalista, que subsiste integralmente. 3.– Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 62.794/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013).

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS/ADMINISTRADORES QUE FIGURAM COMO AVALISTAS/GARANTIDORES DA EMPRESA RECUPERANDA. SUSPENSÃO DAS AÇÕES EXECUTÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. “ Conforme o disposto no art. 6o da Lei n. 11.101/05, o deferimento de recuperação judicial à empresa coexecutada não tem o condão de suspender a execução em relação a seus avalistas, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária ” (EAg n. 1.179.654/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 28/3/2012, DJe 13/4/2012). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no CC 126.173/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, DJe 30/04/2013).

De mais a mais, tendo em vista a autonomia e independência das obrigações cambiais, acabam sendo os avalistas responsáveis por obrigações nitidamente independentes. Logo, o deferimento do pedido de recuperação judicial não deve obstar o prosseguimento de eventual execução movida em face de seus respectivos avalistas.

Nessa senda:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO/AVALISTA. 1. Por força da autonomia da obrigação cambiária, o processamento de recuperação judicial deferido à empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos coobrigados. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 457.117/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI , QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014).

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. EMPRESA CO-EXECUTADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO CAMBIÁRIA AUTÔNOMA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 168/STJ. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento de que o deferimento do pedido de processamento de recuperação judicial à empresa co-executada não autoriza a suspensão da execução em relação a seus avalistas, por força da autonomia da obrigação cambiária. 3. Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. (Súmula 168/STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EREsp 1095352/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 24/05/2013).

Respeitados os argumentos delineados ao longo de todo o presente incidente processual, verifica-se, neste caso, que a relação jurídica que envolve os avalistas e o credor não pode ser afetada pelos efeitos, autônomos e independentes, da decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Assim, entendo que a ação executiva ajuizada em face dos executados/agravantes, avalistas da empresa devedora, não pode ser sobrestada, devendo o seu processamento continuar sob as formalidades e garantias intrínsecas ao presente rito executivo
.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto
.

(...)”.

Como se vê, o acórdão enfrentou e se manifestou de forma clara, lógica e coesa sobre todos os pontos que lhe competia, sopesando e analisando detalhadamente as provas dos autos, expondo os fundamentos jurídicos adotados à rejeição da pretensão recursal, porém, a parte embargante se faz surda às razões de decidir, valendo-se, agora, da alegação de
omissão
como mero subterfugio para tentar rediscutir questões exaustivamente analisadas e decididas, demonstrando unicamente a sua discordância e relutância em aceitar e se submeter a decisão que lhe foi desfavorável, além da clara intenção de reabrir a discussão meritória, o que é terminantemente inviável por essa via recursal.

Portanto, se a parte embargante não concorda com a aplicação/interpretação dos dispositivos legais na forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
. Ou seja, eventual descompasso da respeitável decisão com o ordenamento jurídico, se assim entender os embargantes, somente poderá ser revertido por meio dos recursos excepcionais.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no aresto que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022